Tribunal: STF
Processo: HC 93134
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691. SUPERAÇÃO
   DO VERBETE. PRISÃO PREVENTIVA DE ESTRANGEIRO. CUSTÓDIA DECRETADA
   PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A MANUTENÇÃO DA ORDEM
   PÚBLICA. PRESSUPOSTOS SUPERADOS. TRATAMENTO ANTI-ISONÔMICO.
   CARACTERIZAÇÃO. LIBERTAÇÃO DE OUTRO PRESO EM SITUAÇÃO IDÊNTICA.
   ORDEM CONCEDIDA.
I - Superados os pressupostos que autorizam a
   decretação da prisão preventiva a liberdade provisória deve ser
   imediatamente concedida.
II - A comprovação de bons antecedentes,
   residência fixa e a entrega voluntária de passaporte por
   estrangeiro, acusado da prática de crimes contra o sistema
   financeiro, demonstra a intenção de submeter-se à jurisdição
   brasileira.
III - A custódia cautelar baseada apenas na
   necessidade de manutenção da ordem pública não pode fundar-se em
   argumentos genéricos, devendo apresentar contornos concretos e
   individualizados.
IV - Custodiado que, ademais, encontra-se em
   situação anti-isonômica com relação a outro detido, também
   estrangeiro, preso por motivos semelhantes, mas posteriormente
   libertado.
V - Ordem concedida.